Tribunal: STF
Processo: ARE 1517676
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ivani Cardoso Cândido de Oliveira interpõe agravo (eDoc 20), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 18) que, à anotação de ausência de violação direta à Constituição Federal e da incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu recurso extraordinário (eDoc 15) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 09):



    JUIZADO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO REALIZADO. FRAUDE COMPROVADA. ASSINATURA FALSIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Nas suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, sustentando que a decisão do Tribunal Estadual, ao reconhecer a responsabilidade civil da tabeliã do 4º Ofício de Notas e Registro Civil de Porto Velho, baseando-se exclusivamente em presunções, sem a devida apresentação de provas, violou os arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada



    Apreciado o recurso no ponto devolvido ao conhecimento do Supremo, observo que para dirimir a questão jurídica controversa nos autos, quanto à falsificação da assinatura do autor na cédula de crédito bancária e à eventual falha na prestação do serviço notarial, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. A propósito, transcrevo trechos do acórdão recorrido que esclarecem essa questão:



    Da análise do laudo realizado pela apresentado no ID 12510856, é evidente que a assinatura do autor foi falsificada, bem como houve o reconhecimento de firma por semelhança no contrato de Cédula de Crédito Bancário (ID 17205144- pág. 14), datado em 29/09/2014, assim, a falha na prestação dos serviços notarial restou demonstrada, não havendo dúvida quanto ao nexo causal existente entre a prestação do serviço e os danos sofridos pelo autor. 



    No caso em questão, é de se reconhecer que os fatos narrados representam, sem sombra de dúvidas, fato ofensivo à estabilidade emocional e psicológica da parte requerente, configurando nítido dano moral, ao ter sua assinatura falsificada para ser avalista de um contrato de empréstimo bancário. No caso presente é evidente que a responsabilidade da ré, tendo em vista o ato ilícito praticado. 



    Assim, deve o requerido reparar os danos morais a que deu causa.



     Em contexto fronteiriço, os seguintes precedentes: RE 1.227.622 AgR, ministro Roberto Barroso, ARE 1.456.068 AgR, ministra Rosa Weber; e, ainda, decisão colegiada assim ementada:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO POR EVENTUAL DANO CAUSADO A TERCEIROS. FRAUDE NA ASSINATURA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...] 



    (ARE 1.420.303 AgR, ministra Rosa Weber, DJ de 25.7.2023)



    Portanto, era mesmo inviável a pleiteada abertura de instância.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente